Tribunal: TCU
Processo: 016.501/2007-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE CONTRA O SENHOR FRANCISCO PESSOA FURTADO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PROFESSOR JOÃO RAMOS PEREIRA DA COSTA - EM FORTALEZA - CE - IRREGULARIDADES VERIFICADAS NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO TC-011.488/2002-6 - CONVÊNIO 005/2001SRH/MMA - PR-02000.000451/2004-12 MMA

Inteiro teor:
Acórdão 77/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo responsável Paulo Ramiro Perez Toscano (peça 371), por mais 15 (quinze) dias, para atendimento do Ofício de Notificação de Recurso Não Provido no 49.423/2023 - TCU/Seproc (peça 346), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 1857/2023-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 016.501/2007-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deusiclea Barboza de Castro (XXX.020.671-XX); Eudes Costa de Holanda (XXX.662.873-XX); Francisco Pessoa Furtado (XXX.830.003-XX); Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (07.663.511/0001-32); I T S - Instituto Terra Social (03.463.763/0001-67); Israel Beserra de Farias (XXX.513.174-XX); Luciano de Petribú Faria (XXX.437.076-XX); Mestra Ltda. (03.457.778/0001-12); Oscar Cabral de Melo (XXX.235.264-XX); Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX); Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (XXX.377.905-XX); Rui Melo de Carvalho (XXX.198.997-XX); Tl Construtora Ltda (00.058.984/0001-61). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Larnecs Alexandre Maia (13042/OAB-CE), Alessandro Alexandre Maia (17068/OAB-CE) e outros, representando Francisco Pessoa Furtado; Antônio Lázaro Martins Neto (253540/OAB-DF) e Joao Paulo Goncalves da Silva (19442/OAB-DF), representando Raymundo José Santos Garrido; Adeilson Amancio dos Santos (8504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA), representando Neuma de Fatima Costa de Farias; Gabriel Nogueira Eufrasio (6745/OAB-CE), representando Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa; Adeilson Amancio dos Santos (8504/OAB-BA), Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA) e outros, representando Tl Construtora Ltda; Paulo Andre Lima Aguiar (10630/OAB-CE), Oberdan Amancio Campos (15586/OAB-CE) e outros, representando Eudes Costa de Holanda; Maria de Lourdes Nunes (4872/OAB-DF), representando Deusiclea Barboza de Castro; Adeilson Amancio dos Santos (8504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA), representando Louise Costa de Farias; Tarcísio Menezes Oliveira (15857/OAB-BA), Iuri Mattos de Carvalho (16741/OAB-BA) e outros, representando Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira; Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF), representando Luciano de Petribú Faria; Manoel de Santana Neto (13.708/OAB-DF), representando Itazil Fonseca Benicio dos Santos; Raul Canal (10.308/OAB-DF), Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF) e outros, representando Paulo Ramiro Perez Toscano; Paulo Andre Lima Aguiar (10630/OAB-CE) e Oberdan Amancio Campos (15586/OAB-CE), representando Eudes Costa de Holanda Junior; Adeilson Amancio dos Santos (8504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA), representando Taise Costa de Farias; Matheus Machado Mendes de Figueiredo (6597-E/OAB-DF), Thaís Machado Mendes de Figueiredo (17445/OAB-DF) e outros, representando Raymundo Cesar Bandeira de Alencar; Adeilson Amancio dos Santos (8504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA), representando Isane Costa de Farias. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.